Tribunal: STF
Processo: Rp 1594
Classe: Rp
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-26
Data de publicação: 1988-10-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (QUESTÃO DE ORDEM).
PROMULGADA A NOVA CONSTITUIÇÃO, TORNA-SE INVIAVEL O EXAME DA
INCONSTITUCIONALIDADE, EM TESE, DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL IMPUGNADA,
EM CONFRONTO COM O TEXTO CONSTITUCIONAL REVOGADO. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RP  PREJUDICADA.